Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA No 1.169/STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA - TR. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS No 810/STF E 905/STJ. IPCA-E. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997.
2. Decisão anterior – A decisão rejeitou a impugnação do Distrito Federal e determinou o envio do processo à Contadoria Judicial para apurar o valor devido segundo os parâmetros nela definidos.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença originário em razão do Tema no 1.169/STJ; (ii) a alegação de excesso de execução; (iii) a correta aplicação da taxa Selic, se incidente sobre o débito consolidado ou somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros.
III – Razões de decidir
4. O título executivo judicial proferido na ação coletiva no 32.159/1997 não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. Rejeitado o pedido de sobrestamento até o trânsito em julgado do Tema no 1.169/STJ.
5. O STF, no julgamento do Tema no 810, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança - TR, bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração.
6. Consoante Tema no 905/STJ, para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária relativas a servidores públicos, a partir de agosto/2001, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito, ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, o que não ofende a coisa julgada.
7. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303, de 18/12/2019, do CNJ, o que não gera anatocismo, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional 113/2021, arts. 3o, 5o e 7o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024; Acórdão no 1135848, 07093559420188070000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018.